Tribunal: TJSP
Processo: 2005938-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Desconsideração. Grupo econômico. Prova irrefutável que a estrutura do grupo é meramente formal. Inadmissibilidade de cogitar de sociedade de fins específicos para burlar o sentido de responsabilidade patrimonial. A Rossi é sócia majoritária da Ideal (incluída no polo passivo) e atuam juntas em empreendimentos imobiliários. Usam o mesmo endereço e mesmos canais tributários. Confusão patrimonial.

Ementa:
Desconsideração. Grupo econômico. Prova irrefutável que a estrutura do grupo é meramente formal. Inadmissibilidade de cogitar de sociedade de fins específicos para burlar o sentido de responsabilidade patrimonial. A Rossi é sócia majoritária da Ideal (incluída no polo passivo) e atuam juntas em empreendimentos imobiliários. Usam o mesmo endereço e mesmos canais tributários. Confusão patrimonial. Desconsideração admitida. Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000626271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2005938-44.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em
que é agravante IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA., é
agravada RENATA GUIOTTI TOYE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN
ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ENIO ZULIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2005938-44.2020.8.26.0000 - Campinas
VOTO No 70078
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2005938-44.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FABIO VARLESE HILLAL
AGRAVANTE: IDEAL MATÃO NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
AGRAVADO: RENATA GUIOTTI TOYE
INTERESSADOS: ROSSI RESIDENCIAL S/A E LINANIA EMPREENDIMENTOS S/A
Desconsideração. Grupo econômico. Prova irrefutável que a
estrutura do grupo é meramente formal. Inadmissibilidade de
cogitar de sociedade de fins específicos para burlar o sentido
de responsabilidade patrimonial. A Rossi é sócia majoritária da
Ideal (incluída no polo passivo) e atuam juntas em
empreendimentos imobiliários. Usam o mesmo endereço e
mesmos
canais
tributários.
Confusão
patrimonial.
Desconsideração admitida. Não provimento.
Vistos.
A decisão agravada está reproduzida às fls. 50/52 e
consubstancia “desconsideração expansiva da personalidade jurídica da
devedora Rossi Residencial S.A” para incluir como responsável pelo
cumprimento de sentença condenatória a sociedade Ideal Matão Negócios
Imobiliários Ltda.
Verifica-se ter sido a Rossi Residencial condenada a pagar
a compradora de unidade (RENATA GUIOTTI TOYE) indenizações de dano
material (desvalorização do imóvel pela não entrega de área verde, córrego e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2005938-44.2020.8.26.0000 - Campinas
trilha turística, além de falhas estruturais quanto a tv a cabo, ar condicionado e
gesso nas áreas comuns) e mais dano moral de R$ 10.000,00. De acordo com
a última planilha o montante indenizatório giraria em torno de R$ 94 mil reais.
Como a execução está parcialmente frustrada pela falta de bens penhoráveis
(bloqueadas 6707 ações da Rossi valor nominal de R$ 26 mil), foi pleiteada a
desconsideração porque a Rossi anunciou o lançamento de empreendimento
(Reserva Laranjeira) em lotes de propriedade da Ideal Matão, o que denuncia
a existência de grupo econômico a permitir a aplicação do art. 28 da Lei
8078/90 (CDC).
O decisum atacado considerou que foi planejado um grupo
a gerar responsabilidade solidária e também a questão da confusão
patrimonial, porque as campanhas publicitárias de empreendimentos são
formalizadas em conjunto e com utilização de mesmo endereço eletrônico e
físico.
A Ideal admite (confessa com o exposto às fls. 31) ser a
Rossi Residencial sócia majoritária com 50% do capital) e invoca a questão da
sociedade constituída com propósito específico, ou seja, apenas para
empreender uma incorporação (ou loteamento ou outra atividade ligada a
construção), o que retira toda e qualquer possibilidade de enquadramento
como responsável por dívida anterior. Citando a posição de Fábio Ulhoa
Coelho invoca o art. 50 do CC para conclamar a necessidade de preservar a
autonomia patrimonial das empresas, sem o que não haveria segurança
jurídica suficiente para desenvolvimento da produção econômica e, no final,
discorda do valor da dívida apresentada pela credora.
Não foi concedido efeito ativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2005938-44.2020.8.26.0000 - Campinas
Realmente no site da ROSSI foi anunciado o lançamento
do Reserva Laranjeiras (fls. 22 dos autos em Primeiro Grau). Foi anexada uma
minuta de contrato celebrado pela Ideal (fls. 25/63). A ficha cadastral da Rossi
está ás fls. 64 e a Ideal Matão às fls. 65. A Ideal Matão possuia endereço na
Rua Alexandre Dumas (fls. 66) e depois mudou para Av. Major Sylvio de
Magalhaes Padilha, 5200, bl C GJ 41, Jardim Morumbi em São Paulo, sendo e
a Rossi figura como sócia (fls. 67) e no mesmo endereço. A Rossi também tem
endereço na Rua Alexandre Dumas (fls. 71). A Linania também tem a Rossi
como sócia e declarou o mesmo endereço (fls. 75).
Mesmo com o advento da Lei de Liberdade Econômica,
modificando a redação do art. 50 do CC com o propósito de endurecer a
interpretação que conduziria a desconsideração da personalidade jurídica, não
há como modificar o que foi decidido em Primeiro Grau.
O cumprimento da sentença caminha para que um estado fático
considerado pela doutrina como fator de inutilidade da jurisdição ou a falta de
garantia patrimonial que possa contribuir para o resultado proveitoso do
trabalho judicial. A sentença claudica e salvo bloqueio de ações que
dificilmente serão vendidas com valores razoáveis devido a crise econômica
da Rossi e da própria restrição desse tipo de investimento, não há indicação
de bens que atrairiam olhos para uma venda judicial. Não houve penhora e
não há perspectiva de bloqueio de numerário, ressaltando que as tentativas
para imobilizar dinheiro foram em vão. Portanto, a inexistência de bens
denuncia que o cumprimento, da forma tradicional ou com bens dos
devedores, não vai acontecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2005938-44.2020.8.26.0000 - Campinas
A desconsideração da personalidade jurídica foi difundida aqui no
Brasil por doutrinadores que importaram a tese do direito americano, em
especial, lembrando que nos demais países a cultura da separação patrimonial
continua e continuará preservada. Após um período de aplicação de forma
objetiva ou pelo simples fato de não existir bens e de extinção irregular,
alcançando os bens particulares dos sócios, o colendo STJ delimitou sua
aplicação e determinou que se observasse o aspecto subjetivo ou a culpa no
desenvolvimento dessa figura (ficcional para muitos) chamada pessoa jurídica.
A culpa estaria no fato de ser utilizada a pessoa jurídica para fraudar e
prejudicar credores, especialmente em situações de confusão patrimonial e
atos contra legem nocivos.
No caso de grupos econômicos, é difícil afirmar a inexistência de
confusão patrimonial e nessa complicada tarefa os Advogados da Ideal
lançaram mão de um argumento inconvincente, data vênia. O fundamento
estaria na causa da criação da Ideal, que seria de propósito específico ou para
empreender uma determinada atividade construtiva, totalmente desapartada
da sócia majoritária (a Rossi, justamente a devedora que não oferece bens e
não paga a dívida construída em título judicial). O endereço fiscal da Ideal é
fiscalrossi@rossiresidencial.com.br (fls. 65). Não há em seu contrato
constitutivo qualquer menção a ter sido criada para um determinado projeto e
isso é afirmado porque o contrato não foi exibido para ser conferido. Na ficha
cadastral nada consta sobre essa gênese especificada, pelo que não há como
aceitar a tese lançada para fins liberatórios.
A credora demonstrou que a Rossi e a Ideal trabalham juntas e
não poderia ser diferente, o que explica o empreendimento anunciado por uma
em terreno de propriedade da outra. Não vai o Tribunal afirmar que a
pulverização das responsabilidades (e vantagens) empresariais, com a criação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2005938-44.2020.8.26.0000 - Campinas
de duas ou três empresas coligadas, se fez para fraudar a lei e credores,
porque essa afirmação não é permitida diante da escassez das provas sobre
tal propósito pernicioso. Essa, contudo, é uma das exigências para
desconsiderar. A outra, que é autossuficiente, é a confusão patrimonial.
A confusão existe sim e poderia ser dito que as sociedades são
almas gêmeas que se desenvolvem em um só corpo material (as
personalidades jurídicas são praticamente uma só, pela coincidência dos
endereços e do objetivo social). Os patrimônios se confundem em benefício
das sociedades e isso não poderia ser admitido sem uma contrapartida: os
credores também possuem direitos tuteláveis com toda essa engenharia,
porque se permanecerem presos ao patrimônio da primeira (a Rossi) não terão
seus direitos satisfeitos, enquanto as receitas da primeira serão canalizadas
para a segunda (a Ideal) ou a terceira (Linania), em procedimento de
esvaziamento patrimonial da devedora e engrandecimento das demais. O
Poder Judiciário não poderia assistir a tudo isso de braços cruzados, pelo que
andou bem a decisão em desconsiderar e atribuir a Ideal as mesmas
responsabilidades da sócia majoritária (Rossi) perante a autora.
O colendo STJ admite a desconsideração em caso de grupo
econômico (AgInt no AREsp. 491300 ES, DJ de 19.11.2019) e preserva
decisões nesse sentido quando provado que a estrutura do grupo é
meramente formal. É esse o caso dos autos.
O Tribunal não poderá decidir sobre o quantum debeatur, porque
isso não foi decidido em Primeiro Grau. A responsabilidade da Ideal é integral.
Nega-se provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2005938-44.2020.8.26.0000 - Campinas
ENIO ZULIANI
Relator